Tribunal: TJDFT
Processo: 0709564-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0709564-53.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GISELLE SOARES RESENDE CORNELIO AGRAVADO: KELLEY CHRISTIANY SANTOS PARO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Giselle Soares Resende Cornélio contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos do Processo no 0703175-98.2019.8.07.0009, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a penhora de bens e valores por meio dos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo. Após a interposição do Agravo de Instrumento (Id. 56792598), a Agravante apresentou pedido incidental de antecipação da tutela recursal, informando a ocorrência de bloqueio de valores em sua conta bancária (Id. 57009557). Na referida petição, a Agravante, em suma, defende a impossibilidade de se penhorar verbas de natureza salarial. Alega que o valor encontrado na primeira conta bancária é fruto do seu trabalho, tratando-se, especificamente, de verba rescisória, de caráter alimentar. Assevera que a manutenção da penhora importa em grave prejuízo ao esforço de subsistência do devedor e consequente afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana. Sustenta, ainda, que os valores são impenhoráveis, pois não superam cinquenta salários mínimos, consoante o artigo 833, IV, do CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para que sejam desbloqueados os R$ 4.893,76 encontrados na sua conta bancária. Preparo comprovado (Ids. 56792604 e 56792607). É o relatório. Decido. No caso em exame, pede a Agravante que seja aplicado o efeito suspensivo ativo, de modo a antecipar os efeitos da tutela recursal para que seja desbloqueada a penhora realizada em sua conta bancária, no valor de R$ 4.893,76. Defende a impossibilidade de a penhora recair sobre parte dos seus rendimentos mensais, sob o argumento de que é impenhorável, nos termos do artigo 833, IV, do CPC, e que a constrição lhe retiraria o mínimo existencial. No entanto, referidas questões não foram suscitadas perante o juízo de origem, logo não foram analisadas na r. decisão agravada. Note-se que a r. decisão agravada (Id. 185893009 – origem) apenas acolheu parte da impugnação e determinou a intimação da Exequente para juntar planilha atualizada do débito. Em seguida, a decisão Id. 188717087 dos autos de origem determinou a realização das medidas constritivas, dentre elas a consulta de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, na modalidade reiterada, pelo prazo de 30 (trinta) dias, que sequer findou, nem há nos autos, até o momento, informação de constrição de valores em contas da Agravante (executada). A Agravada, por sua vez, deixou de impugnar a ordem de penhora na origem e trouxe à instância revisora questões e documentos não apresentados ao Juízo a quo. Logo, não pode esta Corte apreciá-las, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Bem assim, não há nos autos prova de que o valor bloqueado/penhorado e se referente ao processo de origem. De qualquer modo, reputo prudente manter a r. decisão agravada, até que novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo legal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora